Tribunal: TJDFT
Processo: 0765691-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE CUSTEIO DE MATERIAL E UNIFORME ESCOLARES. DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As necessidades da apelada, atualmente com 12 anos de idade, devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois trata-se de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento e tem seus direitos e garantias assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.
2. O alimentante/apelante não trouxe aos autos elementos suficientemente capazes de infirmar o entendimento a quo, pois exerce atividade laboral e deve contribuir para manutenção de sua filha. Além disso, não comprovou a alegada incapacidade de arcar com os alimentos no importe fixado na sentença, cujo valor de aproximadamente R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), o que a toda evidência será insuficiente para pagar as despesas e necessidades da alimentanda, as quais deverão ser complementadas pela genitora provavelmente em percentual superior ao devido pelo genitor.
3. Pelas provas coligidas aos autos, tem-se que a manutenção dos alimentos no percentual outrora fixados observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Com a mudança de escola para a rede pública boa parte do material escolar e uniforme é entregue sem custo para os estudantes. Ademais, como a alimentanda fará jus à percepção de 13o da verba alimentícia, esse valor pode auxiliar no custeio de despesas pontuais.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para excluir a condenação ao custeio de metade do valor do material e uniforme escolares da apelada.